Tribunal: STF
Processo: MS 28985
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Provimento nº 6 do Corregedor Nacional de Justiça. Caráter normativo, genérico e abstrato. Perda do objeto. Agravo regimental não provido.



    1. O exaurimento dos efeitos concretos do ato administrativo deu-se em 29 de julho de 2010 e não consta ter havido prorrogações que estendessem a sua validade. 



    2. O mandado de segurança não pode ser utilizado para questionar ato normativo de efeitos abstratos, característica do Provimento nº 6 da Corregedoria Nacional de Justiça. Além do mais, não pode o writ servir como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade.



    3. Agravo regimental não provido.